Tribunal: TJMT
Processo: 1011954-77.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1011954-77.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ CÉSAR GUARAGNI EIRELI e OUTRO em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Cheque Especial n.o 1010427-81.2022.8.11.0003, indeferiu o pedido liminar visando que o Agravado ITAU UNIBANCO HOLDING S.A deixasse de proceder à negativação do seu nome nos cadastros restritivos de crédito.
Inconformado, o Agravante argumenta que os requisitos para concessão da tutela de urgência não estão demonstrados.
Assevera que é correntista do Banco Recorrido e que, em virtude de problemas financeiros, utilizou limite do cheque especial disponibilizado em conta corrente no valor de R$119.200,00 (cento e dezenove mil e duzentos reais); contudo, somente em março do ano corrente constatou que os juros mensais alcançam o patamar de “14,404%” (catorze vírgula quatrocentos e quatro por cento) ao mês.
Segue aduzindo que a cobrança é abusiva, vez que viola a Resolução n.°4.675/2019 emitida pelo Banco Central do Brasil, que dispõe a limitação de 8% (oito por cento) ao mês para o uso de cheque especial por microempresas e pessoas naturais.
Alega que a tutela de urgência vindicada visa assegurar a manutenção do nome da empresa Recorrente sem restrições até julgamento da Ação Revisional de Contrato de cheque especial.
Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, pede o provimento do Recurso e a reforma da decisão objurgada.
É o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese enquadra-se no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
É cediço que o artigo 1.019, inciso I, do CPC, preconiza a possibilidade de o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Da análise do conteúdo do instrumental, em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida nesta fase processual, não vislumbro os pressupostos autorizadores para deferimento do efeito suspensivo vindicado.
Com efeito, é cediço que Egrégio Superior Tribunal de Justiça, consoante súmula 359, preconiza que o impedimento de inscrição do nome dos devedores em cadastros restritivos de crédito é cabível quando presentes, simultaneamente, três requisitos:
1- a existência de ação proposta pelo devedor contestando o débito forma parcial ou integral;
2- a efetiva demonstração de que a contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal;
3- haja o depósito ou oferecimento de caução idônea e suficiente ao juízo da parte tida por incontroversa.
No caso em exame, não vislumbro a plausibilidade do direito invocado, eis que a parte recorrente não comprova esses requisitos.
Por outro lado, não visualizo risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do pedido de efeito suspensivo, posto que além de não existir comprovação de que a dívida objeto da demanda principal já tenha conduzido à inscrição do nome da Recorrente no rol de maus pagadores ou esteja prestes a correr a negativação.
Enfim, não entrevejo motivo para deduzir que a espera pelo célere julgamento deste Agravo de Instrumento colocará em risco o resultado útil do processo.
Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a parte Agravada, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de junho de 2022.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora